Tribunal: TJES
Processo: 0038444-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038444-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELANTE: CONDOMINIO DO EMPIRE CENTER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL.
DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Conforme estabelece o art. 86 do CPC, havendo provimento em parte do pedido inicial, há que se reconhecer a sucumbência parcial.

2- Caso concreto em que, das 112 cotas condominiais cobradas, apenas as referentes aos 5 últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação tinham razão de ser, sendo devidas, portanto, 60 taxas condominiais.

3-
Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a parte autora obteve praticamente a metade dos valores cobrados, as partes devem arcar com o pagamento das verbas de sucumbência na proporção de 50%.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por RP Participações e Empreendimentos LTDA em razão da Sentença de fls. 202/204, integrada por aquela de fl. 213 e v., proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Condomínio do Empire Center, por meio da qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, na parte dispositiva, consignou:

“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente ação, reconheço a prescrição arguida e condeno o
primeiro Requerido
a pagar as cotas condominiais referente ao período de dezembro/2014 até outubro/2016, com juros e correção monetária desde a data do vencimento, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação ao
segundo Requerido
[Luiz Everaldo Ceolin], julgo improcedente o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o
primeiro Requerido
[
RP Participações e Empreendimentos LTDA]
ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do §2º do artigo 85 do CPC.”

No recurso de fls. 216/224, pugna-se pela reforma do
decisum
recorrido “
para alterar a condenação exclusiva do APELANTE ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC
”, uma vez que a procedência do pedido foi parcial.

De plano, verifica-se que merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que, apesar do resultado da demanda, somente o Primeiro Requerido, ora Apelante, foi condenado nos ônus sucumbenciais, sendo de curial sabença que, havendo provimento em parte do pedido inicial, há que se reconhecer a sucumbência parcial, nos termos do que estabelece o Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Acerca do tema, José Domingues Filho leciona que:

“Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral, a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive.”

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Na hipótese em voga, o Autor, ora Apelado, pleiteou, na inicial, o pagamento das cotas condominiais devidas de abril de 2003 a outubro de 2016, tendo o Magistrado singular decretado a prescrição das cotas anteriores a 06/12/2011, haja vista que ajuizada a demanda em 06/12/2016, e considerado procedente “
o pleito autoral com relação a condenação das cotas condominiais de outubro/2011 até outubro/2016
”. Constatado o pagamento, em 11/07/2017, das cotas devidas até 01/12/2014, restou por condenar o Apelante, por fim, na quitação das cotas remanescentes, ou seja, abarcadas entre dezembro de 2014 e outubro de 2016.

Como se vê, das 112 (cento e doze) cotas condominiais cobradas pela Apelada, apenas as referentes aos 5 (cinco) último anos anteriores ao ajuizamento da ação tinham razão de ser, sendo devidas, portanto, 60 (sessenta) taxas condominiais.

Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que o Autor obteve praticamente a metade dos valores cobrados, as partes devem arcar com o pagamento das verbas de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a Sentença, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar RP Participações e Empreendimentos LTDA e Condomínio do Empire Center no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios – estes já arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.